Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-82.2022.8.11.0100
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL AMBIENTAL. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO PARTICULAR DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Cedro Industrial de Madeiras Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental, condenando a empresa a abster-se de praticar atos de armazenamento e transporte de madeira sem licença ambiental e ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais coletivos. O MP requer a fixação de indenização por dano material e a majoração do valor do dano moral. A empresa requer a exclusão da condenação por dano moral, alegando ausência de responsabilidade.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nexo de causalidade entre a conduta da empresa recorrente e o dano ambiental verificado, de forma a justificar sua responsabilização objetiva; (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral coletivo deve ser majorado, reduzido ou mantido; e, (iii) saber se é possível realizar a fixação da indenização pelo dano material constatado.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e prescinde da prova de culpa, bastando a demonstração do dano ambiental e do nexo causal com a conduta da empresa, conforme art. 14, § 1º, da L. nº 6.938/1981.
4. O

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000908-82.2022.8.11.0100

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO MORAL COLETIVO DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[CEDRO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 28.209.144/0001-71 (APELADO), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), PATRICIA BOARO - CPF: 031.411.311-80 (APELADO), LUCAS MAIDANO BENITES - CPF: 042.844.461-00 (ADVOGADO), KESSIO DHEYK GADO LIMA - CPF: 086.403.931-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PATRICIA BOARO - CPF: 031.411.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KESSIO DHEYK GADO LIMA - CPF: 086.403.931-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CEDRO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 28.209.144/0001-71 (APELANTE), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.

Des
a
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DE CEDRO INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA. E DEU PROVIMENTO PARCIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL AMBIENTAL. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO PARTICULAR DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e pela Cedro Industrial de Madeiras Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental, condenando a empresa a abster-se de praticar atos de armazenamento e transporte de madeira sem licença ambiental e ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais coletivos. O MP requer a fixação de indenização por dano material e a majoração do valor do dano moral. A empresa requer a exclusão da condenação por dano moral, alegando ausência de responsabilidade.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nexo de causalidade entre a conduta da empresa recorrente e o dano ambiental verificado, de forma a justificar sua responsabilização objetiva; (
ii
) saber se o valor arbitrado a título de indenização por dano moral coletivo deve ser majorado, reduzido ou mantido; e, (
iii
) saber se é possível realizar a fixação da indenização pelo dano material constatado.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e prescinde da prova de culpa, bastando a demonstração do dano ambiental e do nexo causal com a conduta da empresa, conforme art. 14, § 1º, da L. nº 6.938/1981.

O relatório técnico do Ibama evidencia o armazenamento de madeira sem licença e transações ilegais no
Sisflora
/Sema, não infirmadas por prova em sentido contrário, o que confirma a responsabilidade da empresa.

A lesão ambiental repercute na coletividade e justifica a indenização por dano moral coletivo, sendo o valor fixado adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz de precedentes em casos análogos.

Quanto ao pedido do Ministério Público de fixação da indenização por dano material, necessário registrar a possibilidade da combinação da obrigação de fazer e a de indenizar, nos moldes da Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação parcialmente provido para condenar o particular ao pagamento de indenização por dano material e recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e da conduta lesiva para fins de indenização por dano moral coletivo.

2. O valor arbitrado a título de dano moral coletivo deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em conformidade com precedentes similares.

3. A fixação da indenização por dano material ambiental pode ser realizada diretamente na sentença, quando fundada em critério técnico apresentado nos autos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 6.938/1981, art. 14, § 1.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 629; STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
SJe
de 02.12.2009; TJMT, N.U 1002230-45.2023.8.11.0087, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05.06.2025; STJ,
AREsp
2.376.184/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.05.2025.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e Recurso Adesivo de Apelação interposto por
Cedro Industrial de Madeiras Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Órgão Ministerial, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de determinar:

i) a condenação do demandado na obrigação de deixar de receber, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar produtos de origem vegetal sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com as respectivas normas reguladoras, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

ii
) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, estes que foram fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde a data do arbitramento, e multa de mora de 1% (um por cento), calculados a partir da data do evento danoso, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no recurso de apelação, dispõe a necessidade da fixação de indenização por dano material, uma vez que restou caracterizado o nexo causal entre a conduta do recorrido, e o dano ambiental.

Registra que, a partir da documentação elencada na exordial, não há dúvidas da prática ilícita perpetrada pelo recorrido, uma vez que mantinha, e transportava, produtos de origem vegetal sem autorização ou licença expedido por órgão competente.

Aponta, também, a necessidade da majoração da indenização pelo dano moral coletivo, uma vez que o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
é irrisório, e muito distante de valor aceitável.

Destarte, assevera que a quantia deve corresponder aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, logo, deve ser majorada, a atender sua finalidade.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, no intuito de que seja fixada a indenização por dano material, bem como, que a quantia alusiva ao dano moral coletivo seja majorada.

No
recurso adesivo
, o outro recorrente registra que restou estabelecido no ato sentencial a ausência de sua responsabilidade civil com o dano ambiental existente.

Sendo assim, dispõe que, em detrimento do reconhecimento da ausência de sua responsabilidade, seria necessário afastar sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Requer, então, a reforma da Sentença, no intuito de que os pedidos formulados à exordial sejam julgados improcedentes.

Ambos as partes apresentam contrarrazões, sendo que a defesa da empresa foi juntada no ID nº 271479939, e o Ministério Público apresenta resposta no ID nº 271479944.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 277399373, manifestou pelo provimento do apelo interposto pelo Ministério Público, sendo necessário o desprovimento do outro recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e Recurso Adesivo de Apelação interposto por
Cedro Industrial de Madeiras Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Órgão Ministerial, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Assim como registrado no relatório, foram interpostos dois recursos, o primeiro, pelo Ministério Público, em que foi arguida a necessidade da fixação de indenização por dano material, bem como a majoração do montante arbitrado a título de indenização por dano moral coletivo.

O segundo recurso, interposto por Cedro Indústria de Madeiras Ltda, tem por objetivo, apenas, o afastamento de sua condenação no pagamento de indenização pelo dano moral coletivo.

É certo que, os recursos podem ser analisados em conjunto, uma vez que possuem ponto em comum, este sendo a única alegação formulada por um dos recorrentes, logo, qualquer fundamentação servirá para ambos.

Pois bem.

Antes de analisar as alegações dispostas, é necessário registrar que o feito tem por objetivo a responsabilização da empresa Cedro Industrial de Madeiras Ltda em razão do armazenamento e comercialização de madeira sem a respectiva documentação pertinente.

A partir do relatório de fiscalização lavrado pelo Ibama (ID nº 271479855), constatou-se que foi localizado no pátio da empresa 54,622 m3 (cinquenta e quatro metros cúbicos seiscentos e vinte e dois decímetros cúbicos) de madeira,
esta
na forma de tora e madeira serrada, sem a respectiva licença ambiental pertinente.

O relatório ainda fez constar que:

[...]

Da análise do saldo da empresa junto ao
Sisflora
/Sema, também foi constatado uma volumetria de 60,732 m3 de madeiras, sendo: de 54,883 m3 de madeiras em toras e 5,849 m3 de madeiras serradas discordantes com o saldo físico (volume de pátrio), inexistentes no pátrio da empresa, caracterizando que a empresa realizou transações ilegais de créditos florestais junto aos sistemas oficiais de controle, cometendo infração enquadrada no Art. 82 do Decreto Federal 6.514/2008.

[...]

A partir do relatório, foram lavrados dois autos de infração,
nºs
9134493/E
e
9134497/E, o primeiro em decorrência de a empresa ter em depósito madeiras sem licença válida, e o outro em razão da apresentação de informações falsas nos sistemas oficiais de controle,
in
casu
, o
Sisflora
.

Com estas considerações, é possível proceder com o julgamento dos recursos.

Inicialmente, com relação ao dano material, é relevante verificar que o Magistrado Singular dispôs, no ato sentencial, que (ID nº 271479933:

[...]

Da mesma forma como entendeu a Corte Superior no supracitado julgado, entendo que, no presente caso, não há falar em indenização por danos materiais ambientais, porque a causa de pedir que fundamenta a pretensão é o descumprimento de norma imposta ao particular pela Administração Pública, conduta para qual existe sanção administrativa.

Não se ignora que a conduta ilícita de apresentar informação falsa ao SISFLORA atrai sanção ao infrator, mas não há nexo de causalidade entre o efetivo dano ambiental (eventual desmate ilegal) e a conduta da parte requerida.

Embora a conduta de declarar informações falsas ao SISFLORA seja contrária ao sistema de proteção ao meio ambiente, em nada se confunde com a conduta de desmatar, degradar ou poluir.

Desse modo, não havendo nexo de causalidade entre a conduta dos requeridos e os danos ambientais, a improcedência do pedido de indenização por danos materiais é medida que se impõe.

[...]

A partir deste ponto, então, gerou-se o questionamento, entre os recorrentes, de que não haveria nexo de causalidade entre os atos praticados e o dano existente, a ser necessário afastar a responsabilidade da empresa.

Ocorre que, além de estar não ser uma interpretação adequada do ato sentencial, também não reflete a realidade fática, já que a responsabilidade da empresa é evidente.

Relevante destacar que, as únicas provas juntadas nos autos, relativos ao dano ambiental, foi o relatório técnico, colacionado pelo Ministério Público, sendo que a empresa dispôs, apenas o contrato social da empresa, e documentos relativos à operação da referida, no ID nº 271479918.

Os recorrentes, então, pugnaram pelo julgamento antecipado do processo (ID nº 271479930 e 271479931), pelo que, não há qualquer elemento probatório que sirva para desconstituir o relatório de fiscalização, ato administrativo dotado de presunção de veracidade e legitimidade.

Com esta consideração, então, é impossível, a partir do arcabouço probatório existente, afastar a responsabilidade civil da empresa. Como é sabido, no direito ambiental, a reponsabilidade é objetiva, logo, prescinde da demonstração da culpa, sendo necessário constatar apenas o nexo causal entre a conduta (ato ilícito) e o dano existente.

Esta previsão se encontra contida no ditame do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, veja-se:

Art
14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

[...]

Neste sentido, também, veja-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, conforme art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/1981, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, prescindindo-se da prova de dolo ou culpa.

[...]

(N.U 1002230-45.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/6/2025,
Publicado
no DJE 5/6/2025).

No caso dos autos, o dano se encontra evidenciado na forma da exploração dos recursos florestais de forma indevida, uma
vezs
que estes se encontram sem a respectiva licença expedida por órgão competente.

A conduta se configura no armazenamento e transporte de madeira ilegal, já que configura ilicitude prevista na legislação pátria, e o nexo causal é a união destes dois pontos.

Destarte, o último elemento mencionado se revela diante do fato de que a conduta praticada pela empresa estimula o desmatamento ilegal, viabiliza economicamente a cadeia predatória, além de criar mercado para produto ambientalmente ilícito, sem qualquer tipo de controle ou registro.

Neste sentido, apenas perpetua a prática ilícita de exploração ambiental, inclusive, no relatório de fiscalização também consta que:
transações ilegais de créditos florestais tem como finalidade o acobertamento (‘esquentamento’) de madeiras extraídas ilegalmente, tais como, terras indígenas, unidades de conservação e áreas privadas não regularizadas
.

Relevante destacar, também, que, ainda que não seja o caso de a empresa ter, pessoalmente, por meio de seus representantes, ter efetuado a degradação da área para extração da madeira, o Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil em matéria de direito ambiental recai a:
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem
(STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
SJe
de 2/12/2009)

A partir destas considerações, então, não há como se afastar a responsabilidade da empresa recorrente.

Ainda que tenha sido conferida a indiscutível responsabilidade da empresa, este fato não implica na possibilidade da fixação de indenização por dano material.

Isto se dá, pois, a indenização pelo dano material se encontra atrelada à recuperação da área, sendo que na hipótese de a degradação ambiental ser permanente, a penalização do infrator é por meio da recomposição pelo dano material, de forma pecuniária.

Confira-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL COLETIVO. ANÁLISE JURÍDICA EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A indenização por danos materiais ambientais possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas diante da inviabilidade ou insuficiência da recuperação ambiental in natura."

(N.U 1001893-48.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/5/2025,
Publicado
no DJE 30/5/2025).

No caso dos autos, não é possível evidenciar a possibilidade da recuperação da área degradada, uma vez que não é possível ter certeza da área de extração dos recursos florestais.

Neste sentido, seria temerário proceder à fixação da indenização pelo dano material, sem a certeza da possibilidade da recuperação da área, tampouco da extensão do dano, além de que, para esta prática seria necessária à realização de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada.

Com relação à indenização pelo dano moral coletivo, é razoável assumir que qualquer dano praticado contra o meio ambiente deve ser indenizado, em face da lesão percebida pela coletividade.

Relevante destacar, também, as lesões ao meio ambiente impactam todo o ecossistema, já que comprovadamente até o menor dos danos sentidos pelo meio ambiente impactam todo o equilíbrio ambiental, a se tratar, portanto, de um ato que causa repercussão geral.

Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL (SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA). DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA COLETIVIDADE E IRREPARABILIDADE DO AMBIENTE DEGRADADO. DESNECESSIDADE.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação do dano moral coletivo, em ação civil pública por dano ambiental, independe da demonstração de perturbação específica da coletividade, dada a repercussão geral do dano ao meio ambiente.

[...]

(
AREsp
n. 2.376.184/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.).

Sendo assim, é certo que, não há dúvidas quanto
a
necessidade da manutenção do dano moral coletivo, uma vez que a medida é indiscutível e imperiosa.

Não há, também, como se proceder com a majoração do dano moral coletivo, pois este se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Como é sabido, os referidos princípios são os parâmetros para o arbitramento de qualquer montante pelo Poder Judiciário. Há, também, o fato de que por ser questão meramente subjetiva, utiliza-se como base casos afins.

Confira-se os valores utilizados em caso semelhante ao dos autos:

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE MADEIRA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o armazenamento irregular de
93,95 m3
de madeira nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente configura dano ambiental material e moral coletivo passível de indenização.

[...]

dano moral coletivo no valor de
R$ 28.185,00
(vinte e oito mil cento e oitenta e cinco reais), além de determinar a abstenção de atividades sem a devida autorização ambiental, sob pena de multa diária.

[...]

(N.U 1000265-41.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/5/2025,
Publicado
no DJE 30/5/2025). [Destaquei]

Como se confere, em caso praticamente idêntico ao dos autos, o montante foi praticamente equivalente, sendo que a quantidade de madeira ilegal era substancialmente maior.

Nesta toada, não há, também, como se majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral coletivo, a fim de manter a coerência desta Câmara.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos, a manter
incólume
o raciocínio traçado pelo Magistrado Singular.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2
ª

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
30
DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela empresa
CEDRO INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da ação civil pública nº 1000908-82.2022.8.11.0100.

Na origem, sustenta o órgão ministerial que a empresa requerida foi autuada pelo IBAMA por apresentar informações falsas no sistema SISFLORA (Auto de Infração nº 9134497-E) e por manter 54,622 m3 de madeira (40,6741 m3 de toras e 13,9479 m3 de serradas) sem licença ambiental válida (Auto de Infração nº 9134493-E). Constatou-se, ainda, divergência negativa de 60,732 m3 entre o saldo declarado e o estoque físico, indicando transações ilegais de créditos florestais com o fim de “
esquentar
” madeira de origem ilícita.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a empresa requerida à obrigação de não fazer e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no montante de R$ 20.000,00, tendo, entretanto, rejeitado o pleito de indenização por danos materiais.

Em sessão virtual, a e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Relatora, proferiu voto no sentido de negar provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença de origem.

Na oportunidade, solicitei vista dos autos para exame mais aprofundado da matéria.

Com a devida vênia à eminente Relatora, divirjo parcialmente de seu entendimento pelas razões que passo a expor.

1. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O apelante busca a reforma da sentença impugnada, pleiteando: (i) a condenação da empresa requerida à reparação pelos danos materiais ambientais causados; e (
ii
) a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais coletivos.

Cumpre, de início, assinalar que a responsabilidade civil por danos ambientais é
objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, conforme estabelece o § 3º do artigo 225 da Constituição Federal e o artigo 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, que rege a Política Nacional do Meio Ambiente. Este diploma legal dispõe expressamente que
"é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade."

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar nos casos de dano ambiental, com base no princípio da reparação integral (Súmula nº 629/STJ).

No presente caso, restou comprovado que a empresa apelada foi autuada administrativamente por: (i) inserção de informações falsas no sistema SISFLORA (Auto de Infração nº 9134497-E); e (
ii
) manutenção de 54,622 m3 de madeira sem a devida licença ambiental (Auto de Infração nº 9134493-E).

A manipulação de dados no sistema SISFLORA, bem como o armazenamento de madeira desacompanhada de documentação hábil e regular, não se caracterizam como simples infrações administrativas, mas sim como condutas que se integram à cadeia causal do dano ambiental. O sistema de controle florestal — estruturado com base na rastreabilidade da origem da madeira — constitui instrumento fundamental de política pública ambiental, concebido para obstar a inserção de madeira oriunda de desmatamento ilícito no mercado formal.

A conduta da empresa apelada, ao manter estoque físico divergente das informações declaradas no SISFLORA, enseja duas consequências juridicamente relevantes: (a) permite a comercialização de créditos florestais para "
esquentar
" madeira ilegal, no caso de o estoque físico ser inferior ao declarado; e (b) viabiliza a comercialização direta de madeira de origem ilegal, quando o estoque físico supera o volume declarado.

A jurisprudência desta e. Corte tem reconhecido, de forma reiterada, a configuração do dano ambiental material e a consequente responsabilização de agentes econômicos que comercializam madeira em desconformidade com os requisitos legais:

“A comercialização de madeira nativa sem documentação idônea de origem configura dano material ambiental indenizável, independentemente da comprovação de desmatamento diretamente praticado pelo agente, pois alimenta e sustenta economicamente a cadeia de degradação florestal.”
(N.U. 1000402-43.2021.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.05.2025).

“Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de
dano
ao meio ambiente, provocado pela comercialização de madeira em descompasso com os créditos declarados no sistema SISFLORA CC-SEMA, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização.”
(TJMT, N.U. 1000098-80.2018.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2024).

“O depósito de madeira incompatível com os dados contidos no SISFLORA se traduz em participação na cadeia de atividades de degradação do meio ambiente, posto que o desmatamento ilegal não tem razão de acontecer se não houver empresas que aceitem receber a madeira ilegal.”
(TJMT, N.U. 1002133-04.2017.8.11.0007, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.05.2024).

Dessa forma, evidencia-se o nexo de causalidade entre a conduta imputada e o dano ambiental, uma vez que a adulteração de informações em sistemas oficiais de controle, aliada ao armazenamento e à circulação de madeira sem a devida documentação legal, representa verdadeira sustentação econômica da atividade ilícita de desmatamento. Tais práticas constituem engrenagens essenciais à perpetuação do ciclo de degradação ambiental.

No tocante ao valor da indenização por danos materiais, incumbe ao Poder Judiciário, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos e das especificidades do caso concreto, fixar quantia que respeite os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Reforçando essa diretriz, o artigo 14 da Resolução CNJ nº 433/2021 estabelece que, na fixação do montante indenizatório por dano ambiental, devem ser considerados os efeitos sobre as mudanças climáticas globais e os prejuízos difusos suportados por comunidades vulnerabilizadas.

Na hipótese vertente, o Relatório Técnico nº 936/2021 (Id. 271479877, p. 35-38), elaborado pelo CAEX Ambiental do Ministério Público, apresentou metodologia coerente e tecnicamente fundamentada, tendo como base os valores de mercado fixados pela Portaria SEFAZ/MT nº 012/2015. O valor de R$ 61.522,14 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e quatorze centavos) revela-se adequado à gravidade da conduta e à extensão do dano verificado.

No tocante ao
quantum
da indenização por dano moral coletivo, objeto do segundo pleito recursal, devem ser considerados, além dos critérios já aplicáveis ao dano material ambiental, os seguintes parâmetros: a gravidade da conduta ilícita, a extensão do prejuízo, a capacidade econômica do agente e o caráter pedagógico e preventivo da condenação, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.05.2025).

A jurisprudência do STJ também tem adotado, com consistência, o método bifásico na quantificação do dano moral, o qual consiste na fixação inicial de um valor base, pautado no bem jurídico atingido e em precedentes similares, seguido da adequação desse valor às particularidades do caso concreto (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, em casos semelhantes, vêm fixando os valores indenizatórios por dano moral coletivo que variam entre R$ 12.051,94 (doze mil cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) e R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), conforme os seguintes precedentes: (i) N.U. 0006570-91.2011.8.11.0015, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.10.2022; (
ii
) N.U. 1019614-77.2022.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.04.2025; e (
iii
) N.U. 1000075-30.2023.8.11.0100, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025; (
iv
) N.U. 0001553-24.2017.8.11.0093, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 30.05.2025; (v) N.U. 1000730-59.2020.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024; e (vi) N.U. 0001346-90.2016.8.11.0018, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2024.

À luz de tais precedentes e diante das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso, revela-se razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo
a quo
a título de dano moral coletivo R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Referido valor mostra-se plenamente compatível com os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis, não se apresentando como irrisório, tampouco excessivo, como bem pontuado pela eminente Relatora em seu voto

Ante o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reformando, em parte, a sentença recorrida, para condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 61.522,14 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e quatorze centavos).

2. DO RECURSO DA EMPRESA CEDRO INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA

No que tange ao apelo interposto pela empresa Cedro Indústria de Madeiras Ltda., que visa afastar a condenação imposta a título de danos morais coletivos, entendo que a pretensão recursal não merece acolhimento, conforme bem destacado no voto da eminente Relatora.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado', uma vez que 'o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

Ademais, a Resolução nº 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça reforça o compromisso do Poder Judiciário na tutela do meio ambiente, ao estabelecer que a Política Nacional do Poder Judiciário para o Clima e Meio Ambiente se desenvolverá com base, entre outros, no princípio do poluidor-pagador, previsto no art. 4º, VIII, da Lei 6.938/81, bem como nos princípios da precaução, prevenção e solidariedade intergeracional (art. 1º, I, da Resolução).

No caso em análise, restou comprovado que a empresa apelante mantinha em seu poder volume expressivo de madeira nativa – 54,883 m3 em toras e 5,849 m3 em madeira serrada – desprovido da devida documentação comprobatória de origem, além de haver promovido a inserção de dados inverídicos no sistema oficial de controle ambiental. Tal conduta, por si só, caracteriza violação relevante à ordem ambiental e enseja a responsabilização por danos morais coletivos.

Não se pode ignorar que a comercialização de produtos florestais sem origem lícita alimenta diretamente a cadeia econômica da degradação ambiental. A existência de mercado consumidor para tais bens constitui verdadeiro incentivo à continuidade do desmatamento ilegal, comprometendo, de forma difusa, direitos fundamentais da coletividade.

A conduta perpetrada pela empresa apelada representa afronta direta ao patrimônio ambiental e, por consequência, aos direitos transindividuais assegurados constitucionalmente à presente e às futuras gerações. A degradação de florestas nativas afeta a biodiversidade, o equilíbrio climático, a qualidade do ar e dos recursos hídricos, além de impactar negativamente os serviços ecossistêmicos essenciais à vida.

A magnitude dos prejuízos verificados impõe resposta estatal firme e exemplar, a fim de garantir a integridade dos ecossistemas e coibir a recorrência de práticas semelhantes. A reparação do dano moral coletivo, nesse contexto, não apenas atende à função compensatória, mas também cumpre relevante papel pedagógico e preventivo.

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da condenação imposta à empresa apelante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, como medida juridicamente adequada à gravidade da conduta e à intensidade da lesão ambiental. A decisão impugnada, nesse ponto, encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente e com os compromissos fundamentais da tutela ambiental coletiva.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, acompanho parcialmente o voto da eminente Relatora para:

1.

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar, em parte, a sentença recorrida, condenando a empresa

CEDRO INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 61.522,14 (sessenta e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e quatorze centavos), valor que deverá ser integralmente revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), conforme preconizam o art. 13 da Lei 7.347/1985 e o art. 9º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995.

2.

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da empresa CEDRO INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA, mantendo a condenação por danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Peço para revisitar os autos.

SESSÃO DE 06 DE
AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A partir do Voto Vista apresentado pelo eminente Vogal, Des. Rodrigo Roberto Curvo, realizou-se nova consulta nos autos, a fim de observar a fundamentação estabelecida na divergência.

Como já disposto nos votos anteriores, discute-se neste momento, o dano moral coletivo, e o dano material, sendo que o Ministério Público almeja a majoração da primeira indenização, e a fixação da segunda.

O particular, em seu recurso aditivo, busca o afastamento de sua condenação ao pagamento do dano moral coletivo.

A partir estas considerações, passa-se à análise da controvérsia existente.

O ilustre Vogal entende que é necessária a fixação do dano material de forma cumulativa, a registrar que existem elementos suficientes a garantir o prejuízo e gravidade da conduta.

É necessário, neste momento, efetuar uma revisão do posicionamento adotado. Relevante destacar que, embora o tema em debate
não seja pacífico
, observa-se que a tese adotada pela divergência, é a correta.

O Superior Tribunal de Justiça entende, por meio da Súmula 629, que é possível a cumulação da indenização com a obrigação de fazer/não fazer.

Confira-se o entendimento:

Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.
(Súmula n. 629, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
de 17/12/2018.).

Nesta toada, é possível conferir que o Superior Tribunal de Justiça possibilita a cumulação, logo, a fim de manter a coerência desta Câmara, há de se revistar o Voto proferido, a condenar o recorrido ao pagamento da indenização por dano material.

O valor a ser arbitrado segue o registrado pelo eminente Vogal. O Relatório Técnico nº 936/2021 (ID nº 271479877 – fls. 35/38), elaborado pelo CAEX Ambiental do Ministério Público, apresentou estudo a registrar o valor que seria correspondente à madeira ilegalmente transportada.

Destarte, confere-se que, com base nos valores de mercado fixados pela Portaria SEFAZ/MT nº 012/2015, o valor correspondente ao ilícito seria de R$ 61.522,14 (sessenta e um mil quinhentos e vinte e dois reais quatorze centavos), porquanto, esta é a quantia que deve ser fixada a título de dano material ambiental.

Com base no que foi registrado,
revejo
meu posicionamento, a fim de me alinhar com a divergência, e
dar parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a condenar o recorrido ao pagamento de indenização por dano material, este que deve corresponder a R$ 61.522,14 (sessenta e um mil quinhentos e vinte e dois reais quatorze centavos), e manter inalterado o restante do conteúdo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA
EROTIDES KNEIP
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025